Tribunal: STF
Processo: RE 1255670
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica- se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso (Petição 6718/2020).
    O pedido de desistência foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso (art. 998 do Código de Processo Civil e alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente